Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736398-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: SOFIA COSTATO BRESCIANINI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A., contra acórdão que negou provimento à sua apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, movida por SOFIA COSTATO BRESCIANINI. Após a intimação da embargada para responder aos embargos de declaração (ID 26836325 e 26939164), as partes SOFIA COSTATO BRESCIANINI e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e requerendo sua homologação (ID 27187588). É o breve relato. Decido. Da análise do mencionado documento, verifica-se que a petição não está devidamente formalizada, faltando a assinatura de um dos patronos da lide. O artigo 842 do Código Civil aduz que "a transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz." -g.n. Se no documento de transação não constar a assinatura dos representantes das partes, não se pode levar em consideração a alegada composição entre as partes. Dessa forma, intime-se a ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a petição de homologação de acordo, caso queira. Após, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 13 de julho de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador